Tribunal: TJSP
Processo: 2388051-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa física. Ajuizamento da ação em domicílio diverso da parte autora, a despeito da prerrogativa contida no art. 101, I do CDC. Demandante que assumiu eventuais gastos com possíveis deslocamentos no decorrer do processo. Circunstância que permite concluir ter a consumidora condições de arcar com as despesas e custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa física. Ajuizamento da ação em domicílio diverso da parte autora, a despeito da prerrogativa contida no art. 101, I do CDC. Demandante que assumiu eventuais gastos com possíveis deslocamentos no decorrer do processo. Circunstância que permite concluir ter a consumidora condições de arcar com as despesas e custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Necessidade de observância ao Comunicado CG no 02/2017 da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Alegação de hipossuficiência afastada. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.